Tribunal: TJSP
Processo: 2026309-92.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1.022 – Inocorrência – Prequestionamento.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1.022 – Inocorrência – Prequestionamento.

Inexiste qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes.

A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais referidos no recurso.

É impenhorável valor localizado em conta corrente, inferior a quarenta salários mínimos. Interpretação extensiva do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.